Tribunal: TJSP
Processo: 1062996-51.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou inexistente e inexigível a cobrança de "contribuição COBAP" e condenou a requerida a restituir valores descontados do benefício previdenciário da autora, além de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou inexistente e inexigível a cobrança de "contribuição COBAP" e condenou a requerida a restituir valores descontados do benefício previdenciário da autora, além de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a ré como fornecedora de serviço. 4. Comprovação dos descontos indevidos e ausência de prova pela ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de descontos indevidos. 2. A manutenção do valor da indenização por danos morais em R$5.000,00 é adequada e proporcional.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 373, II; art. 85, §2o. Código de Defesa do Consumidor, art. 3o; art. 2o; art. 42.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1001934-42.2019.8.26.0185; TJSP, Apelação Cível 1007908-77.2019.8.26.043